Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019009-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa devido à falta de produção de provas no processo administrativo; e (
ii
) se a multa imposta pelo PROCON deve ser reduzida por não observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa foi afastado, visto que os elementos essenciais ao julgamento estavam presentes nos autos, não sendo necessária a produção de prova pericial.

4. Contudo, a multa originalmente fixada foi considerada desproporcional e reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica da apelante e a gravidade da infração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
"A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valores excessivos, mesmo diante da infração consumerista.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 55, § 4o; Decreto n. 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
1o.
4
.2024;
TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024, DJE 27.3.2024
;
TJMT, Apelação Cível 1034323-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024, DJE 28.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo
do
Nú
cleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos
autos
dos e
mbargos à execução n
.
1019009-19.2023.8.11.0041

ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2023101371
.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado
excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da
c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRE
LIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando ao recebimento do crédito no importe
atualizado
de
R$116.104,26 (cento e dezesseis mil cento e quaro reais e vinte e seis centavos)
inscrito
na CDA n.
2023101371
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de fatura indevida e abusiva.

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial com a finalidade de comprovar
“
a ausência de defeito do medidor e a regularidade das cobranças realizadas
”.

[Id.
244221163
– Pág. 05].

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ,
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento:
1o.
4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024).
[sem destaque no original].

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo
do
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos
autos dos e
mbargos à execução n
.
1019009-19.2023.8.11.0041

ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2023101371
.

No caso, infere-se dos autos que a parte apelante foi autuada
pelo PROCON/MT
após a análise de uma reclamação formulada por uma consumidora que contestava o valor de uma fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2018.

A consumidora alegava que o valor da fatura estava incorreto, o que motivou a abertura de um processo administrativo no âmbito do PROCON
/MT
,
sob
o n
.
51.001.001.18-0011616.

Ao longo da instrução do processo administrativo,
onde a parte recorrente teve a oportunidade de se defender,
o PROCON verificou que a ENERGISA teria incorrido em práticas que violam normas de proteção ao consumidor, especialmente no que se refere à falta de clareza e à suposta cobrança indevida por um serviço relacionado ao desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora.

Na sentença recorrida, o d. Juízo de origem considerou regular o processo administrativo e a aplicação da multa, entendendo que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram respeitados, não havendo ilegalidades no procedimento.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante
requereu
, em caráter principal, o reconhecimento da insubsistência d
a
infração e, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada, considerando
o alegado
excess
o

d
o valor fixado pela autori
dade administrativa, qual seja,

R$

116.104,26
(cento e dezesseis mil cento e quaro reais e vinte e seis centavos)
.

Pois bem.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que
a parte
apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores
, bem como
não cumpriu as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor
originário
de
R$
60.000,00
(
sessenta mil
reais)
.

Com relação ao argumento de que a decis
ão
administrativa não est
á
correta, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso
LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorre
r
da decis
ão
condenatória.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decis
ão
administrativa e o
s
motivo
s
que lev
aram
à aplicação da sanç
ão
administrativa est
ão
devidamente registrado
s
.
Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação
os valores da multa aplicada –
R$
60.000,00
(
sessenta mil
reais)
–
, tenho que não atende
ram
aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]
.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No procedimento administrativo em discussão, considerando a gravidade da infraç
ão
, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa aplicada no valo
r

de

R$
60.000,00

(
sessenta mil
reais)
, deve ser reduzida, porquanto não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade
do
procedimento administrativo,
tenho que o valor deve ser reduzido para R$
35
.000,00 (
trinta e cinco
mil reais).

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28
.
6
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Imperioso registrar, por oportuno, que a
jurisprudência
dos
Tribunais
Pátrios
aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do
v.
acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte".
(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa".

(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2a Câmara Cível, julgado em 12
.
8
.
2020).

1.
4. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

No caso, o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese o fato de o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024, Publicado no DJE 30
.
5
.
2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Ademais
, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Registre-se, por fim, q
uanto ao
s
prequestionamento
s
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.
1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON
–
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
–

no procedimento administrativo
n.
51.001.001.18-0011616
para R$
35
.000,00 (
trinta e cinco
mil reais),
e
fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do

v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

2.
2.
Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

2
.
3.
Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024